Tribunal: TJPA
Processo: 0086979-71.2015.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086979-71.2015.8.14.0034
APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: Y. T. B.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0086979-71.2015.8.14.0034

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JOHNNATHAN PEREIRA CAVALCANTE

APELANTE:
MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

PROCURADOR: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

APELADO:
Y. T. B.

DEFENSORA PÚBLICA: MAYARA BARROS JORGE JOAO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CIRURGIA PARA RETIRADA DE PINO NO BRAÇO. DIALETICIDADE. RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO, REJEITADA. TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de Y.T.B, menor impúbere, representado por sua genitora, que foi submetido à cirurgia para introdução de pino metálico intraósseo e que ao retornar para a retirada do pino, foi cobrado o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais. Diante da negativa dos médicos em fazer a cirurgia por intermédio do SUS, bem como pelo fato de não possuir condições financeiras, ajuizou a ação com a finalidade de ser beneficiado pelo programa de Tratamento Fora do Domicílio- TFD, deferido pelo juízo de primeiro grau, na ocasião da sentença.

Recurso interposto pelo Estado do Pará

II.

O princípio da dialeticidade reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

III.

A
través da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não se referiu aos termos da sentença recorrida, tampouco sobre o caso que envolve a lide, visto que apresentou vários argumentos que não comportam qualquer ligação ao caso. A exemplo disso, cito o fato de que durante toda a peça recursal o recorrente fala sobre a entrega de insumos, medicamentos, retenção de receitas mensais, chegando até mencionar sobre leite, enquanto que o caso em análise versa sobre Tratamento Fora do Domicílio para a realização de cirurgia para tirar pino intraósseo.

Recurso interposto pelo Município de Nova Timboteua

IV.

Preliminar de falta de interesse de agir.
Não procede a irresignação do Município, pois não se faz necessária a prévia negativa da Administração para o pedido na via judicial, mormente no caso em que envolve direito a saúde. Preliminar Rejeitada.

V.

Preliminar de perda do objeto. Frise-se, que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que faz-se necessário a prolação da sentença para que confirme a liminar deferida. Preliminar Rejeitada.

VI.

O Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

VII.

O apelante apenas apresenta como argumento o Princípio da Reserva do Possível. No entanto, a tese não merece acolhimento, pois prevalece o entendimento de que se verificado que a Administração não demonstra sua manifesta impossibilidade de atender a prestação requerida, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

VIII.

No caso em análise, o recorrente apenas suscita genericamente a cláusula da Reserva do Possível, sem juntar qualquer comprovação sobre a impossibilidade ou dificuldade de cumprir a obrigação imposta pelo juízo
a quo,
de modo que deve ser mantida a sentença.

IX.

Recurso interposto pelo Estado do Pará não conhecido. Recurso do Município de Nova Timboteua desprovido.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CIVEL
interpostos pelo

ESTADO DO PARÁ
e
MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA
em face d
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Nova Timboteua
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
,
julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Yan Teixeira Borges, menor impúbere, representado por sua genitora, a sra. Cleia Silva Teixeira, na qual narrou que a criança sofreu uma fratura no braço direito em 31 de agosto de 2015 e foi submetida à cirurgia para introdução de pino metálico intraósseo, o qual deveria ter sido retirado em 15 (quinze) dias.

No entanto, ao retornar ao hospital, foi surpreendida com a cobrança de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), apesar de ter sido atendida pelo SUS. Em razão de ser pobre e não dispor do dinheiro, foi remarcado o retorno para o da 28/09/2015 para efetuar o pagamento, caso contrário, deveria procurar outro hospital credenciado ao SUS.

Por conta dessa situação, informou que a criança está há mais de dois meses (até a data do ajuizamento da ação) com o braço imobilizado e já está sentindo dores no local, pois a área já está atrofiando.

Diante da negativa dos médicos em realizar as cirurgias, necessita fazer o tratamento em outro município, de modo que aduziu preencher os requisitos para ingresso no Programa de Tratamento Fora do Domicílio- TFD.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que sejam custeadas as despesas de deslocamento, alimentação e estadia para o autor e a acompanhante, bem como as despesas com tratamento médico e cirúrgico.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n°
1599713
, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“
Ex positis
, julgo PROCEDENTE os pedidos exordiais, com resoluço de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC para que os réus custeiem, de forma integral, todas das despesas inerentes ao tratamento do autor, por quanto tempo for necessário, sob pena de MULTA DIÁRIA de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento, a ser recolhida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos
.

DA CONFIRMAÇO DA ANTECIPAÇO DA TUTELA:

CONFIRMO os termos da deciso que antecipou os efeitos da tutela concedida às fls. 24/26-v dos autos.

DA CONDENAÇO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS:

Requeridas isentas do pagamento de custas em virtude de serem Fazenda Pública.

Por ser autor atendido pela Defensoria Pública, no há que se falar em honorários advocatícios pelo Estado do Pará, em respeito à sumula 421 do STJ.

Quanto ao Munícipio condeno ao pagamento de honorários à parte vencedora no importe de 10% do valor da causa.

DEMAIS DILIGÊNCIAS:

Intimem-se a Defensoria Pública, o Município de Nova Timboteua e o Estado do Pará através de REMESSA dos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 2346254).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA interpôs recurso de apelação (id n°
1599714).

Em sede de preliminar, o recorrente aponta a falta de interesse de agir, diante da ausência de pedido administrativo.

Na sequência, assevera que houve a perda do objeto, em razão do cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela.

No mérito, apresenta argumentos relacionados a Reserva do Possível.

Requer o conhecimento e provimento do recuso para acolher as preliminares levantadas e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito. Caso não sejam acolhidas, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado improcedente.

YAN TEIXEIRA BORGES apresentou contrarrazões (id n° 1599715)

O ESTADO DO PARÁ também interpôs recurso de apelação (id n°
1599716).

Em sede de preliminar, alega que não há qualquer menção nem na petição inicial, nem na decisão impugnada sobre os limites do uso do insumo pleiteado.

Ainda em preliminar, suscita a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, tendo em vista ser de atribuição do Município onde reside o autor em prestar a assistência médica.

No mérito, afirma que no caso em análise não foi constatado qualquer risco a saúde, e o direito do paciente está baseado somente em um receituário médico.

Alega também que não há qualquer menção sobre a possibilidade da criança fazer uso de outro alimento, que não seja o leite, menos dispendioso aos cofres públicos. Suscita que não há descrição pormenorizada da moléstia que acomete a paciente, nem informações acerca dos motivos pelos quais o suplemente alimentar é indicado.

Na sequência, aponta que houve desprestígio da recomendação 01/2018- CIRADS.

Somado a isso, também assevera sobre a violação à reserva parlamentar em matéria orçamentária; ofensa a tripartição harmônica dos poderes da república; reserva do possível;

Em relação a multa diária, afirma que foi fixada em flagrante proporcionalidade, sem estipulação de limite e com prazo exíguo para o cumprimento da liminar. Sendo assim, requer que o prazo seja dilatado para 60 (sessenta) dias, com a diminuição para o montante máximo de R$ 100,00 (cem reais), limitado a dez dias.

Subsidiariamente, alega sobre a possibilidade de delimitar a competência de cada ente.

Por fim, pugna pelo deferimento do pedido do ente público para que o tratamento seja disponibilizado mediante apresentação de receita médica atualizada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido. Subsidiariamente, requer que o apelado diligencie junto ao seu médico subscritor dos laudos que traga aos autos o formulário anexo, bem como pugna pela retenção de receita médica mensal para cada pedido de tratamento pelo apelado.

O apelado apresentou contrarrazões (id n° 1599718)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA
e passo a proferir o voto. Entretanto, em relação ao recurso do
ESTADO DO PARÁ
, não o conheço, pelas razões a seguir:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de Y.T.B, menor impúbere, representado por sua genitora, que foi submetido à cirurgia para introdução de pino metálico intraósseo e que ao retornar para retirar o pino, foi cobrado o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais. Diante da negativa dos médicos em fazer a cirurgia por intermédio do SUS, bem como pelo fato de não possuir condições financeiras, ajuizou a ação com a finalidade de ser beneficiado pelo programa de Tratamento Fora do Domicílio- TFD, deferido pelo juízo de primeiro grau, na ocasião da sentença.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Precipuamente, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Sobre o assunto, é válido lembrar que o art. 1.010 do CPC/15 prevê expressamente que deve conter no recurso de apelação, entre outros, a exposição do fato e do direito e as razões do pedido da reforma,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida,
sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não se referiu aos termos da sentença recorrida, tampouco sobre o caso que envolve a lide, visto que apresentou vários argumentos que não comportam qualquer ligação ao caso. A exemplo disso, cito o fato de que durante toda a peça recursal o recorrente fala sobre a entrega de insumos, medicamentos, retenção de receitas mensais, chegando até mencionar sobre leite, enquanto que o caso em análise versa sobre Tratamento Fora do Domicílio para a realização de cirurgia para tirar pino intraósseo.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;

2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais;

3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
.

3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença.

4. Apelação não conhecida.

5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o NÃO CONHECIMENTO do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

PRELIMINARES

Preliminar de falta de interesse de agir

Em sede de preliminar, o recorrente aponta a falta de interesse de agir, diante da ausência de pedido administrativo.

Não procede a irresignação do Município, pois não se faz necessária a prévia negativa da Administração para o pedido na via judicial, mormente no caso em que envolve direito a saúde.

Sobre o tema, cabe mencionar que
o princípio da inafastabilidade da jurisdição está consagrado no art.
5º
,
XXXV
da
Constituição Federal
e que hoje prevalece o entendimento que as esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demandas judiciais.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Preliminar de Perda do Objeto

Também em preliminar, assevera que houve a perda do objeto, em razão do cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Ocorre que não há como se falar em perda de objeto da ação, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final, a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM BAIXA ACEITAÇÃO ALIMENTAR VIA ORAL. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA NORMOPROTÉICA POLIMÉRICA PEDIÁTRICA. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
TESE DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DO GESTOR PÚBLICO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA. REVERSÃO DA ADVERTÊNCIAS AO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE PRISÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
.

1.

Apelação do Município de Ananindeua. Arguição de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida(...)

(2587801, 2587801, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO
. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS
.

1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de perda do objeto
. (...),
ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento

antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.
(...)

(2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Desta forma, o fato de ter sido deferida a liminar, com seu
consequente cumprimento, não modifica a necessidade de ser julgada a ação em comento, confirmando ou não o direito pretendido pela parte, qualquer posicionamento diverso estaria violando o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário e o da Indisponibilidade do Interesse Público, de modo que REJEITO a preliminar.

Mérito

No mérito, apresenta argumentos relacionados a Reserva do Possível.

Conforme já mencionado, o apelado necessita de ingresso ao Programa de Tratamento Fora do Domicílio- TFD para a realização de cirurgia.

O Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da
Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

O art. 4º da citada portaria é taxativo quanto a abrangência e cobertura do Tratamento aos pacientes e seus acompanhantes,
in verbis
:

Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

Destaca-se que, uma vez incluídos no Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), torna-se obrigação do Ente Federativo custear o transporte, a alimentação e as diárias de hospedagem do menor e de um responsável, como parte da assistência integral à saúde que é sua responsabilidade.

No caso em tela, o apelante apenas apresenta como argumento o Princípio da Reserva do Possível. No entanto, a tese não merece acolhimento, pois prevalece o entendimento de que se verificado que a Administração não demonstra sua manifesta impossibilidade de atender a prestação requerida, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE
.

1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária;

2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível;

4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso
;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)

No caso em análise, o recorrente apenas suscita genericamente a cláusula da Reserva do Possível, sem juntar qualquer comprovação sobre a impossibilidade ou dificuldade de cumprir a obrigação imposta pelo juízo
a quo,
de modo que deve ser mantida a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
25
de
janeiro
de 20
21.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/02/2021